Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES. RESERVA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil.
3. A não comprovação da utilização da conta-corrente como reserva financeira permite a constrição judicial da quantia penhorada.
4. Ainda que o valor penhorado via Sisbajud seja irrisório quando comparado ao valor da dívida, a penhora deve/pode ser mantida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.